Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. SÚMULA 33/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A alegação de prevenção de outro juízo, constitui matéria cognoscível de ofício, razão pela qual não se aplica o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ainda que se reconheça que a parte agravante pode optar pelo juízo do foro de seu domicílio ou daqueles estabelecidos no artigo 516 do Código de Processo Civil, efetuada essa opção, devem ser observados os critérios de distribuição e prevenção dos respectivos órgãos.

3. Recurso conhecido e não provido.